Tribunal: TJDFT
Processo: 0729826-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Paulo Roberto de Castro pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de embargos de terceiro opostos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF - declinou da competência a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta que a agravada sequer ostenta legitimidade para defender a impenhorabilidade do imóvel, porque tal bem foi alienado pela recorrida a Valdeci Cavalcanti de Castro – executado. Afirma que a agravada não chegou a implementar o projeto de irrigação na área e que sua competência se limita à gestão dos recursos hídricos. Sustenta que a circunstância de o imóvel ter sido gravado de inalienabilidade não enseja a impossibilidade da penhora, porque a recorrida explicitou, no contrato, que sua venda é possível mediante sua anuência. Alega que o executado está adimplente quanto às obrigações estipuladas no contrato firmado com a agravada, a despeito de não existir estrutura de irrigação no bem e que, além disso, não apôs óbice a fiscalização pela recorrida no terreno. Argumenta que os embargos de terceiro não constituem via adequada para suscitar a impenhorabilidade e que não se cogita, no caso, de competência absoluta da Justiça Federal, sobretudo ante a regra prevista no art. 676, do CPC, que estabelece a distribuição dos embargos de terceiro ao juízo que ordenou a constrição. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão agravada e determinar o processamento do feito no juízo declinante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre consignar que, a despeito da decisão recorrida não se encontrar prevista no rol do art. 1.015, a questão sub judice amolda-se à situação paradigma que deu ensejo à fixação da tese encartada no Tema 988, do colendo STJ. Diante disso, conheço do presente agravo de instrumento. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano processual encontra-se configurado, pois, prosseguindo o processo de origem, os autos serão remetidos e processados pelo Juízo declinado. A postergação do exame da pretensão, do seu turno, poderá tornar prejudicada a questão. Isso não basta, contudo, para o deferimento do efeito suspensivo pretendido, pois, com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra relevância na argumentação expendida. Com efeito, as defesas relacionadas a existência ou não do direito da CODEVASF de se opor à penhora do imóvel devem ser apreciadas e decididas pelo magistrado processante, sob pena de supressão de instância. Ainda que tais alegações fossem passíveis de fundamentar a afirmada inexistência de condição da ação (matéria de ordem pública), não se cogita, em princípio, de ilegitimidade ativa. De fato, a legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Da mesma forma, a competência funcional prevista na Constituição Federal prevalece sobre aquela definida na lei processual, que lhe é residual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENHORA EM EXECUÇÃO NA QUAL FIGURAM APENAS ENTIDADES PARTICULARES. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. 1. Na espécie, embora a execução tramite perante a Justiça Estadual (por apenas envolver entes particulares), os embargos de terceiro apresentados pelo INSS - como ação autônoma que são - deverão ser processados e julgados na Justiça Federal, por imposição constitucional (art. 109, I, CF). Hipótese de competência absoluta. Precedentes. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juiz Federal da 16a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitante” (CC n. 95.138/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009) Cabe salientar que a pretensão recursal encontra óbice, também, no teor do Enunciado no 150, da Súmula do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresa pública”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator